Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744603-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GLEISON FERNANDES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra pronunciamento exarado pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 173875564 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de Gleison Fernades dos Santos, indeferiu a solicitação para reiteração do cumprimento do mandado de busca e apreensão por meio de oficial de justiça e determinou que o agravante comprovasse a localização do automóvel, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, ou requeresse a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Em razões recursais (Id 52508237), o agravante tece considerações a respeito do cabimento do recurso à luz da teoria da taxatividade mitigada, apontando que a decisão lhe acarreta lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao mérito, aduz, em apertado resumo, que exigir da instituição financeira prova da atual localização do veículo ocarece de respaldo legal. Cita julgados para robustecer sua tese. Constata a presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo”. Preparo regular (Id 52508239). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Conforme relatado nas razões do recurso, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado (Id 173875564 do processo de referência), que o autor impulsionasse o feito comprovando a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, de modo a possibilitar o cumprimento da diligência pleiteada, ou requeresse a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. A exigência de indicação do paradeiro do veículo, por si só, consiste em impulso oficial. Ademais, a indicação da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, do mesmo modo, não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Assim, trata-se, a meu sentir, de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora